Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714091-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: SILVIO SOARES VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra SILVIO SOARES VAZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que deferiu a penhora dos direitos relativos ao contrato de financiamento do imóvel descrito no documento ID 35878657. Em Despacho (ID 16592876) a parte Agravante foi intimada para se manifestar, visto que, o Juízo de origem suspendeu o curso da execução, atendendo requerimento realizado pelo Exequente, diante da comunicação de que as partes estavam em tratativas para realização de acordo extrajudicial. Através de Petição (ID 16767074) a parte Agravante se manifestou em relação à conciliação extrajudicial que acontecia entre a parte exequente com a executada nos autos eletrônicos do processo de origem, informando que, por ser apenas terceira interessada naquele processo, não possuía maiores informações acerca das tratativas que se realizavam. A parte Agravante foi intimada, através de Despacho (ID 16912926), para que se manifestasse a cerca da pertinência subjetiva para figurar no polo ativo do presente recurso, vez que não é parte, nem figura como interessado, no processo de origem. Assim, por meio de Petição (ID 17208789), a CEF se manifestou, alegando que, nos termos da Decisão (ID 51974073) proferida nos autos de origem, em que, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado em favor da CEF, esbarrou na sua esfera jurídica e em seu patrimônio público. Dessa forma, a parte Agravante afirma ser terceira pessoa interessada no processo, visto que aquele juízo pretende realizar a venda de imóvel gravado com alienação fiduciária em favor da CEF, o que ensejou o presente recurso. Via Despacho (ID 17221013) houve verificação de que foi proferida Sentença (ID 17189082) nos autos de origem, assim, as partes foram intimadas para que se manifestassem sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. A parte Agravante, por Petição (ID 17557898), se manifestou, informando que, com a desconstituição da penhora sobre imóvel com garantia em favor da CEF, o presente agravo perdeu seu objeto. Entretanto, alegou que, através do princípio da causalidade, deve ser a parte agravado condenada ao pagamento de honorários advocatícios. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, uma vez que foi proferida Sentença nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que foi proferida Sentença nos autos de origem que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 11:53:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador